Tribunal: STF
Processo: ARE 715401
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. DIREITO URBANÍSTICO: COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. 2. CUSTOS DA OBRIGAÇÃO DE FAZER: REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL AUTÔNOMO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL. 4. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.